Tribunal: TJBA
Processo: 0566791-46.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0566791-46.2018.8.05.0001.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: JOAO DE DEUS PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ESPÓLIO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, RAISSA AGATAO FERREIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PETROS. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL. INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. TEMA 907, DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que razão não assiste ao Recorrente.

2. Isto porque, o provimento atacado logrou ser julgado em conformidade para com o quanto estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.435.837/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do qual restou assentada a tese enunciada no Tema 907: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

3.
Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 907), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0566791-46.2018.8.05.0001.4.AgIntCiv

, em que figuram como parte Agravante,
JOÃO DE DEUS PEREIRA DE SOUZA

, como parte Agravada,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .